Tribunal: TJDFT
Processo: 0735621-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Rainner Pereira de Araújo em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial manejado em seu desfavor pela agravada – Santander Brasil Administradora de Consorcio LTDA. –, rejeitara a impugnação à penhora que formulara, preservando a penhora eletrônica do equivalente a R$262.082,50 (duzentos e sessenta e dois mil, oitenta e dois reais e cinquenta centavos), importe encontrado na conta bancária de sua titularidade mantida junto ao Itaú Unibanco por meio do Sistema Sisbajud. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação da integralidade da importância penhorada, ou, subsidiariamente, a redução do valor penhorado para 30% (trinta por cento) da integralidade do montante constrito. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor ação de execução de título executivo extrajudicial almejando forrar-se com o importe atualizado de R$262.082,50 (duzentos e sessenta e dois mil, oitenta e dois reais e cinquenta centavos). Sustentara que, durante o itinerário procedimental, fora realizado bloqueio do aludido valor, via sistema Sisbajud, em conta bancária de sua titularidade mantida junto ao Itaú Unibanco. Pontuara que a quantia penhorada é originária exclusivamente de seu trabalho como cantor autônomo, estando destinada ao fomento de suas despesas e à preservação de suas atividades profissionais, tais como, aluguéis do ônibus que transporta seu grupo musical e pagamento de seus funcionários, musicistas e impostos, devendo ser desconstituída integralmente a constrição que a alcançara, nos termos dos arts. 6o, da CF/88, e 832 e 833, IV, do CPC. Acentuara que, de conformidade com o regramento que está inserto no artigo 833, inciso IV, do estatuto processual, os ganhos do profissional liberal são absolutamente impenhoráveis e, salvo as exceções legalmente pontuadas de forma expressa, do que não se cogita, não contemplara o legislador ressalva apta a legitimar a penhora do produto do labor do obrigado como forma de ser viabilizada a satisfação das obrigações pecuniárias que o afligem. Sinalizara que, assim, fica patente a ilegalidade da constrição que atingira o ativo localizado na conta bancária de sua titularidade, pois absolutamente impenhorável, pois fruto do seu labor e destinada ao desenvolvimento de suas atividades profissionais. Salientara que, portanto, a penhora é impassível de ser preservada, devendo ser imediatamente desconstituída, com a liberação do importe bloqueado. Asseverara, ainda, que o bloqueio excedera as partes do processo, pois o valor bloqueado pertenceria também à sua esposa, pois reverte seus rendimentos ao fomento de suas necessidades e de sua família, comprometendo sua sobrevivência e de seu núcleo familiar, sustentando ter sido violado o art. 506 do CPC. Alfim, acentuara que a execução deve se dar de maneira menos gravosa ao executado, nos termos do parágrafo único do artigo 805 do CPC, assinalando que, acaso não liberada a íntegra da quantia bloqueada, deve ser liberado ao menos 30% (trinta por cento) do montante encontrado, resguardando-se, destarte, a continuidade de suas atividades e sua manutenção. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Rainner Pereira de Araújo em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial manejado em seu desfavor pela agravada – Santander Brasil Administradora de Consorcio LTDA. –, rejeitara a impugnação à penhora que formulara, preservando a penhora eletrônica do equivalente a R$262.082,50 (duzentos e sessenta e dois mil, oitenta e dois reais e cinquenta centavos), importe encontrado na conta bancária de sua titularidade mantida junto ao Itaú Unibanco por meio do Sistema Sisbajud. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação da integralidade da importância penhorada, ou, subsidiariamente, a redução do valor penhorado para 30% (trinta por cento) da integralidade do montante constrito. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da higidez da penhora eletrônica que alcançara ativo da titularidade do agravante recolhido no sistema financeiro, pois demanda a desconstituição ou ao menos a modulação da constrição sob a ótica de que teria alcançado montante impenhorável, pois fruto do seu labor e destinado à continuidade de suas atividades profissionais, e, ademais, alcançado parte do que é da titularidade de sua esposa. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar deduzido. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e §2o, do estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade os ganhos do profissional autônomo, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o que o executado aufira em montante superior a 50 salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Estabelecida essa premissa, do cotejo dos autos do cumprimento de sentença infere-se que, de fato, o agravante coligira aos autos do executivo portifólio de sua atuação profissional[1], capturas de tela referentes a trabalhos contratados[2], comprovantes de pagamentos que percebera e nota fiscal correspondente a serviços que prestara ao Instituto Missão Hoje - IMH[3]. Sob esse único prisma, afigurar-se-iam verossímeis as alegações formuladas pelo agravante no sentido de que parte do importe em sua conta corrente deriva da remuneração que lhe é devida pelos serviços prestados. Ocorre que não trouxera elementos materiais aptos a comprovarem qual o efetivo valor que percebe mensalmente com os shows que realiza e se deposita todos esses valores na aludida conta, e, ainda, qual a importância mensal seria devida a título de pagamento de aluguéis do ônibus que transporta o seu grupo musical, além do pagamento de seus funcionários, musicistas, além de impostos. Com efeito, em tendo sido a penhora cujo manutenção é perseguida efetivada pela via eletrônica, pois consumada mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio Sisbajud, viabilizando que o Juízo da execução perscrutasse os assentamentos eletrônicos de todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país com o objetivo de serem localizadas contas de titularidade do devedor e, se localizadas e estando providas de fundos, a constrição dos importes encontrados, consoante autoriza o artigo 854 do estatuto processual, em tendo sustentado que o importe constrito traduz sua única fonte de subsistência ou indispensável à preservação de suas atividades profissionais, revestindo-se, pois, de caráter alimentar e tornando-se intangível, ficara imputado ao executado o ônus de comprovar o que aventara, de forma a legitimar a liberação da importância encontrada que restara penhorada, consoante prescreve o § 3o de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ......................................................................................... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” Nessa toada de assimilação, o agravante não exibira extrato bancário mensal, tampouco declaração de imposto de renda, não sobejando possível aferir com exatidão o valor de seus rendimentos mensais. Nesse contexto, fica patente que não sobeja possível reconhecer que o valor bloqueado encerra a íntegra do que auferira até o momento da constrição ou que seu destaque prejudicará ou inviabilizará a preservação de suas atividades profissionais, ou, ainda, que alcançara ativos de terceiros. Ora, o agravante, na condição de cantor autônomo, pode receber valores adicionais decorrentes da intermediação dos shows e possuir outras fontes de rendimentos. Em suma, o agravante não evidenciara a natureza do importe bloqueado, deixando de lastrear suas alegações com elementos probatórios, pois não apresentara os extratos bancários necessários para se aferir o que ventilara. Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários ou rendas auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Sob essa realidade, patenteado que o agravante não coligira comprovantes, ou seja, não evidenciara que o ativo bloqueado encerra sua única fonte de disponibilidade, implicando a apreensão de que sua expropriação afetará sua subsistência ou a preservação de suas atividades profissionais, ou, ainda, que o montante não lhe pertencia, não se desincumbira do ônus que estava reservado de positivar a impenhorabilidade das verbas penhoradas (CPC, art. 854, §3o, I). Deve ser registrado que o agravante é o principal interessado na desconstituição da penhora, razão pela qual a ele está debitado o encargo de positivar a natureza das verbas penhoradas e evidenciar que são acobertadas pela impenhorabilidade legalmente pontuada. Ausente comprovação, conforme assinalado, do aduzido, a pretensão desconstitutiva restara carente dos fatos invocados como sustentação do formulado. Esse posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO (CONVÊNIO SISBA-JUD). IMPORTÂNCIA CONSTRITA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. (CPC, ART. 854, § 3o, I). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS E INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DA OBRIGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PENHORA PRESERVADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. Efetivada a penhora pela via eletrônica mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio SisbaJud, ao executado, em tendo sustentado que o importe constrito é originário dos rendimentos que aufere, revestindo-se, pois, de caráter alimentar, sendo intangível, fica debitado o encargo de comprovar a natureza salarial da importância constritada como forma de legitimar sua liberação (CPC, art. 854, § 3o, inc. I) 2. Emergindo dos elementos coligidos incerteza sobre a origem da importância penhorada, ou seja, se é ou não derivada dos rendimentos auferidos pelo executado, a penhora deve sobejar incólume por não se enquadrar o auferido na hipótese de impenhorabilidade assegurada às verbas de natureza salarial ante a inexistência de comprovação do aventado e da origem do montante constrito (CPC, art. 833, inc. IV). (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.” (Acórdão no 1354475, 07017979220198070014, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - O agravado-devedor não comprovou que o bloqueio Sisbajud recaiu sobre verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1381950, 07213665320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PROVENIENTE DE AJUDA DE TERCEIROS E AUXÍLIO EMERGENCIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PREVISÃO LEGAL. 1. Não comprovado nos autos que o valor penhorado em conta de titularidade da parte ré possuinatureza salarial, não há que se falar em reforma da decisão agravada, que manteve o bloqueio judicial realizado. 2. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1380739, 07267430520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega que o bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil recaiu sobre verba advinda de salário. Afirma que o bloqueio também se estendeu a quantia em conta diversa sob sua titularidade, advinda de uma doação de seu genitor à título de auxílio financeiro. Sustenta que os bloqueios são indevidos. Postula o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora e, consecutivamente, a restituição dos valores. 2. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, ‘é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo’ (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). 3. Determinado o bloqueio, via Sisbajud, de ativos financeiros da parte executada, foram encontrados R$71,52 em conta mantida junto ao Picpay Serviços S/A, bem como R$2.445,22 em conta do Banco do Brasil, totalizando R$2.516,74. 3.1. Em que pesem as alegações recursais, não há comprovação efetiva de que o valor constrito de R$2.445,22 possui natureza salarial. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da verba constrita. A devedora se limitou a demonstrar que é psicóloga, anexando comprovantes de TED's remetidos por uma clínica de psicologia, referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, em valores inferiores ao penhorado (R$1.474,57, R$1.197,91 e R$1.325,87). Além disso, inexiste qualquer documento que comprove que os R$71,52 bloqueados se referem à alegada ajuda financeira prestada por seu genitor. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1377538, 07219416120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, demonstra o agravante ter percebido a título de remuneração como autônomo os montantes de R$19.000,00 (dezenove mil reais), em abril de 2024, e R$22.950,00 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta reais), em agosto de 2024, daí defluindo que a penhora recaíra, em verdade, sobre patrimônio disponível, porquanto sobejamente superior aos valores indicados, que são auferidos mensalmente. O que percebe ordinariamente o agravante, destarte, é suficiente para o guarnecimento de suas necessidades atuais. O ativo bloqueado, conforme denota sua própria expressão, não se conforma a essa apreensão. Outrossim, conforme pontuado, tampouco ficara demonstrado que a verba constrita derivara do labor de sua esposa, pois não colacionado aos autos qualquer elemento positivando o fato. Encontrado o ativo em conta de sua titularidade exclusiva, viável sua expropriação para realização do débito de sua responsabilidade, afastada a situação de impenhorabilidade. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de plausibilidade, obstando a agregação de efeito suspensivo ao recurso. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 207500848 (fls. 147/167), Execução de Título Extrajudicial no 0703514-08.2024.8.07.0001. [2] - ID Num. 207498292 (fl. 168) e ID Num. 207498293 (fl. 169), Execução de Título Extrajudicial no 0703514-08.2024.8.07.0001. [3] - ID Num. 207500847 (fl. 173), Execução de Título Extrajudicial no 0703514-08.2024.8.07.0001.